Tribunal: TJBA
Processo: 0536016-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536016-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: EDNALDO SIMOES DANTAS

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração do julgado, cabíveis apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

2. Alegada omissão quanto ao esgotamento da reserva matemática, à aplicação literal do Regulamento (Arts. 40 e 47) e à inércia do participante em aderir ao autopatrocínio.

3. O Acórdão enfrentou e fundamentou todos os pontos essenciais, concluindo que: a) a apuração do saldo remanescente será realizada em liquidação de sentença; b) a vedação ao resgate se aplica ao participante em gozo de benefício, o que não é o caso do Embargado após a cessação; c) a negativa de resgate com base na vedação literal do regulamento implica enriquecimento sem causa da entidade; d) o direito ao resgate não é condicionado à adesão ao autopatrocínio.

4. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando a rediscussão do mérito (error in judicando), o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

5. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0536016-82.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante a FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES e como Embargado EDNALDO SIMOES DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, com a imposição de multa por caráter protelatório, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator